Tribunal: STF
Processo: HC 269770
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSOS PROTELATÓRIOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2026, por Leandro de Deus Filho, advogado, em benefício de Geraldo Antônio de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2026, rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.471.051/MG, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas, “com a determinação de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação d[o] acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Quinta Turma certificar o trânsito em julgado” (fl. 1180, e-doc. 3).

O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 25.5.2022, pelo juízo da Quarta Auditoria de Justiça Militar de Estado de Minas Gerais (Ação Penal Militar n. 2000386-65.2020.9.13.0004), pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 299 e 158 do Código Penal Militar (desacato a militar e violência contra militar em serviço). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de um ano de detenção, em regime aberto. Narrou-se na denúncia:
“Consta dos autos que, no dia 19 de abril de 2020, por volta de 00h32min, na rodovia BR-251, próximo à cidade de Unaí/MG, o denunciado desacatou militares no exercício da função.
O acusado ainda opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor.
Na mesma oportunidade, o denunciado praticou violência contra um oficial, deferindo-lhe um tapa no rosto. 
Na data supramencionada, a guarnição policial comandada pelo 3º SGT PM Roberto Torres Ferreira, durante patrulhamento, deparou-se com um veículo transitando na rodovia em ‘ziguezague’.
No momento em que a guarnição conseguiu fazer a abordagem, os policiais reconheceram o denunciado, que se encontrava com visíveis sinais de embriaguez. Ainda assim, ele insistia em seguir viagem e, por isso foi informado que seria necessário chamar alguém para conduzir o veículo. Nesse momento, o denunciado pegou uma arma de fogo, bateu-a na porta e arrancou o veículo. 
Frente ao impasse e à diversas ofensas por parte do denunciado, que se encontrava bastante exaltado no local, os militares solicitaram a presença do Tenente Coronel Luiz Alves, coordenador do Policiamento da Unidade. Durante a espera, ao proceder-se a uma segunda abordagem, o denunciado apontou a arma em direção aos militares e proferiu diversos xingamentos, tais como: ‘(...) Eu não sou bosta igual ocês não, tá? Isso aqui não é brincadeira não. (...) Aqui ó, pode me matar aqui porra. (...) vai tomar no cu, me mata aqui (...). Vai tomar no cu! Ô tenente, deixa de ser babaca, rapaz. Uá. (...)’, dentre outros descritos na degravação de fls. 2/105. 
Em determinado momento, o denunciado desferiu um tapa no rosto do 1º TEN PM Vitor Oliveira Rocha Fontes, e assim foi ordenada a sua algemação e a retirada da arma que estava em sua cintura. 
Com a chegada do Tenente Coronel Luiz Alves os ânimos dos envolvidos foram apaziguados e o denunciado conduzido para a sede do 28º BPM. Todo o incidente foi filmado conforme vídeo juntado no Evento 1” (fls. 6-7, e-doc. 3).   

3. Em 18.5.2023, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena do crime do art. 158 do CPM para três anos de reclusão. Em consequência, “a pena total ficou estabelecida no patamar de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea ‘c’, e § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal” (fl. 829,
e-doc. 3).  Esta a ementa do julgado: 
“APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – NULIDADE DAS PROVAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ARTIGOS 158 E 299 CPM – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO ENTRE SI – REFORMA DA PENA APLICADA AO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO – DECOTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – ARTIGO 70, II, ‘A’ DO CPM – BIS IN IDEM – DECOTAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 72, I, DO CPM – APLICAÇÃO – DECOTAÇÃO DO EFEITO DA CONDENAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 109, II, ‘A’, DO CPM – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL” (fl. 829,
e-doc. 3).

Em 22.6.2023, a Segunda Câmara rejeitou os embargos de declaração opostos pelos defensores do paciente.
O paciente interpôs recurso especial, não admitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar, em 18.8.2023. 

4. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial
n. 2.471.051/MG. Em 18.11.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, dele não conheceu. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, na sessão virtual de 24 a 30.9.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto, em julgado com esta ementa:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto por Geraldo Antonio de Oliveira contra decisão da Ministra Presidente que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da Súmula 182/STJ. A defesa requereu a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público Federal manifestaram-se pelo não conhecimento do agravo. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 
III. Razões de decidir 
3. O agravante não impugnou de maneira específica e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada. 
4. A defesa apenas reiterou os argumentos do agravo em recurso especial, sem apresentar fatos novos ou elementos que desconstituíssem a decisão impugnada. 
5. A incidência da Súmula nº 182/STJ inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1024, e-doc. 3).

Em 25.4.2025, o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.471.051/MG e determinou “a remessa dos autos em diligência ao Juízo de origem, Conselho Especial de Justiça/PM, a fim de que lá seja oportunamente ouvido o Ministério Público a respeito da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(fl. 1.087, e-doc. 3).

Em 7.8.2025, os autos foram restituídos ao Superior Tribunal de Justiça, para a retomada de sua regular tramitação. 

5. Em 2.9.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.471.051/MG, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE INDULTO E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no agravo em recurso especial. 
2. O embargante alegou que o acórdão embargado incorreu em equívoco ao afirmar que não demonstrou, de maneira concreta, como sua pretensão recursal não esbarraria nos óbices das Súmulas 7 e 182 do STJ. Sustentou que a controvérsia recursal envolvia apenas a revaloração de provas à luz das regras da cadeia de custódia previstas nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. 
3. Após a oposição dos embargos, o recorrente formulou pedido de extinção da punibilidade com base em indulto concedido pelos Decretos Presidenciais n. 11.302/2022 e 11.846/2023, bem como pleiteou a concessão de acordo de não persecução penal. 
4. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais
manifestou-se pelo não cabimento do acordo de não persecução penal, em razão de o delito envolver violência e grave ameaça. 
II. Questão em discussão 
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar as Súmulas 7 e 182 do STJ; e (ii) saber se o pedido de indulto e de acordo de não persecução penal pode ser apreciado diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
6. O acórdão embargado dirimiu, de forma fundamentada, as questões submetidas, não havendo vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. A irresignação do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. 
7. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa, sendo inadmissíveis na ausência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 
8. O pedido de indulto não pode ser apreciado diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, conforme disposto no art. 192 da Lei n. 7.210/1984. 
9. O acordo de não persecução penal é inaplicável ao caso, pois
o delito envolveu violência e grave ameaça, conforme previsto no
art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal. 
IV. Dispositivo 
10. Embargos de declaração rejeitados” (fls. 1104-1105,
e-doc. 3).

6. Em 11.9.2025, o defensor do paciente opôs novos embargos declaratórios, igualmente rejeitados pela Quinta Turma, em 18.11.2025:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. PEDIDO DE INDULTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. 
1.Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 
2. O não conhecimento do agravo regimental foi fundamentado, de modo suficiente, na incidência do óbice da Súmula 182/STJ, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos de declaração. 
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso. 
5. O pedido de indulto não pode ser apreciado diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e usurpação da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 192 da Lei n. 7.210/1984. 
6. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1143, e-doc. 3).

7. Em 10.2.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os terceiros embargos de declaração, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitou os anteriores aclaratórios. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos: (i) impugnação das Súmulas 7 e 182 do STJ; (ii) declaração de indulto da pena; (iii) intimação do embargante para o julgamento dos embargos anteriores. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito. 
IV. DISPOSITIVO 
4. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Quinta Turma certificar o trânsito em julgado”
(fl. 1.180, e-doc. 3).  

Conforme determinado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, certificou-se o trânsito em julgado em 19.2.2026, e, na mesma data, os autos baixaram para o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.

8. Esse último acórdão é o objeto deste habeas corpus. O impetrante esclarece que “o presente habeas corpus guarda identidade subjetiva e temática com a impetração anteriormente distribuída nesta Suprema Corte, autuada como HC nº 269.412/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prevenção da eminente Relatora” (fl. 2,
e-doc. 1).
Ressalta que, “diferentemente do writ anteriormente manejado, foram agora juntadas todas as peças essenciais à compreensão da controvérsia, incluindo-se a integralidade do processo penal e dos atos decisórios proferidos nas instâncias antecedentes, permitindo a análise completa do contexto processual em que se insere o constrangimento ilegal apontado. Assim, superado o óbice formal que motivou o não conhecimento da impetração anterior, mostra-se plenamente viável o exame da matéria de fundo por esta Suprema Corte” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Alega que o acórdão impugnado, “ao mesmo tempo em que rejeita os embargos declaratórios, declara previamente a inutilidade de qualquer outro recurso que a defesa eventualmente venha a interpor, ordenando desde logo a certificação da coisa julgada. Tal providência rompe com a lógica elementar do sistema recursal brasileiro” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “o trânsito em julgado não é um ato de vontade do órgão jurisdicional, tampouco pode ser antecipado por determinação judicial abstrata. Trata-se de fenômeno processual que se forma naturalmente apenas quando efetivamente esgotadas as vias recursais cabíveis. Enquanto subsistir recurso juridicamente possível, especialmente recurso de estatura constitucional, não há que se falar em formação da coisa julgada” (fl. 5, e-doc. 1). 

Acrescenta que, “à falta de disciplina específica no processo penal quanto à definição conceitual de coisa julgada, impõe-se a utilização do critério estabelecido pelo art. 502 do CPC, segundo o qual a decisão apenas se torna imutável quando efetivamente não mais sujeita a recurso” (fl. 5, e-doc. 1). 

Esclarece que, “no caso concreto, o acórdão foi publicado em 18 de fevereiro de 2026, iniciando-se a partir daí o prazo constitucional para interposição de Recurso Extraordinário. Ainda dentro do prazo recursal, a defesa interpôs o competente recurso extraordinário, justamente para submeter a controvérsia constitucional ao crivo desta Suprema Corte. Ocorre que a determinação de baixa imediata dos autos inviabilizou materialmente o protocolo do recurso diretamente no processo, pois o feito foi encerrado no sistema eletrônico. Diante dessa situação absolutamente anômala, a defesa viu-se obrigada a protocolar petição avulsa dirigida à Presidência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada do próprio recurso extraordinário, requerendo a reativação dos autos exclusivamente para fins de juízo de admissibilidade” (fl. 6, e-doc. 1).

Assinala que “a defesa foi compelida a lançar mão de expediente extraordinário para viabilizar o exercício de um direito constitucional básico: recorrer”, o que “revela quadro de inequívoca ilegalidade” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que, “ao determinar a certificação do trânsito em julgado antes mesmo do término do prazo recursal e independentemente da interposição de recurso constitucional, o acórdão impugnado produziu verdadeira supressão do direito ao recurso, comprometendo o acesso da defesa à jurisdição constitucional” (fl. 6, e-doc. 1).

Enfatiza que “a decisão, na prática, declara antecipadamente a irrelevância de eventual recurso extraordinário, esvaziando a própria competência desta Suprema Corte prevista no art. 102 da Constituição da República. Tal providência viola frontalmente o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, CR/88) e o direito de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CR/88), todos consagrados [na] Constituição” (fl. 7, e-doc. 1).

Argumenta que a “situação se agrava quando se considera que o processo penal envolve discussão acerca de institutos diretamente relacionados à liberdade do paciente, como a incidência de indulto presidencial e a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal. Ambos os institutos possuem natureza materialmente benéfica e podem conduzir à extinção da punibilidade ou à própria paralisação
da persecução penal. Ao impedir o exame dessas questões pela jurisdição constitucional, o acórdão impugnado compromete diretamente a esfera de liberdade do paciente” (fl. 8, e-doc. 1). 
Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer-se: 
(i) O conhecimento do presente habeas corpus, a concessão
de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da certificação do trânsito em julgado determinada pelo acórdão impugnado e determinar a reativação dos autos no Superior Tribunal de Justiça exclusivamente para fins de processamento do recurso extraordinário interposto pela defesa; 
(ii) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para declarar nula a certificação prematura do trânsito em julgado e assegurar o regular processamento do recurso constitucional, garantindo-se o pleno exercício do direito de defesa e o acesso à jurisdição do Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

10. Estes os fundamentos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual rejeitados os terceiros embargos declaratórios opostos pelo defensor do paciente e determinada a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem: 
“Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. 
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Por oportuno, cumpre trazer à colação os seguintes excertos do acórdão embargado (fls.): 
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, conforme registrado no acórdão embargado, a questão central diz respeito à aplicação das Súmulas 7 e 182 do STJ, a impossibilidade de análise direta do pedido de indulto por este Tribunal, e a alegada nulidade por ausência de intimação para sessão de julgamento. Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão recorrido (fl.): 
‘Com efeito, nota-se que a defesa tão somente reiterou os argumentos lançados em sede de agravo em recurso especial, deixando de demonstrar, de maneira concreta, de que forma a análise da sua pretensão não esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ, além de que não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, segundo a qual é inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.
Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento, não se vislumbra tal irregularidade no presente feito, considerando que o julgamento anterior seguiu o rito previsto no Regimento Interno desta Corte, não havendo previsão de sustentação oral em sede de agravo regimental, conforme jurisprudência consolidada. 
Em relação ao pedido de indulto, este Tribunal foi claro ao consignar que (fl.):
‘Com relação ao pedido de indulto, tratando-se de pedido novo, que não constitui o objeto do recurso submetido a julgamento do colendo Superior Tribunal
de Justiça, esta Corte Superior não pode apreciá-lo diretamente, sob pena de supressão de instância e usurpação da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 192 da Lei n. 7.210/1984’. 
Não há, portanto, omissão ou obscuridade a esse respeito, pois o art. 192 da LEP é expresso ao dispor que ‘concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação’. Trata-se, portanto, de competência específica do Juízo da Execução Penal, que deve ser respeitada, sob pena de violação ao devido processo legal. 
O argumento de que o indulto poderia ser reconhecido de ofício com base no art. 61 do CPP foi devidamente considerado, porém, não altera a conclusão de que o pedido deve ser inicialmente apreciado pelo Juízo competente, respeitando-se as instâncias. 
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Como se vê, o recurso foi decidido com a devida e clara fundamentação. 
O fato de a decisão ser contrária ao entendimento defendido pelo embargante não configura contradição, omissão, obscuridade, erro material ou qualquer outro vício passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos declaratórios para a rediscussão do aresto recorrido. Nesse sentido: (...)
Por fim, observa-se que foi determinada a remessa dos autos à instância de origem, a fim de que o Ministério Público avaliasse a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal – ANPP, com a consequente suspensão do presente agravo em recurso especial (fls.). 
O parquet deixou de oferecer o acordo por se tratar de delito praticado com violência e grave ameaça (fls.), não havendo informações de que o embargante tenha requerido a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, conforme dispõe, expressamente, o art. 28-A, § 14, do CPP: ‘No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código’. 
O feito retomou seu regular prosseguimento, culminando no julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa (fls.). Na sequência, o embargante apresentou novos aclaratórios (fls.), os quais foram rejeitados em 24/11/2025 (fls.), além dos embargos ora submetidos a julgamento (fls.), permanecendo silente quanto à falta de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Somente na petição de fls., a defesa apresentou a questão, alegando que a ausência da referida remessa configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla. Trata-se, pois, da chamada nulidade de algibeira, prática rechaçada por esta Corte. Nesse sentido: (...)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a determinação de imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Quinta Turma certificar o trânsito em julgado” (fls. 1.182-1.184, e-doc. 3).

11. A interposição de sucessivos recursos inócuos, como ocorre na espécie, configura abuso de exercício de direito, suficiente para ter-se os embargos de declaração como manifestamente protelatórios. 

O lançamento do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e consequente determinação de baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem são medidas que não se mostram desobedientes a normas processuais e à Constituição da República. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE TRIBUNAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS OU DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS RECURSOS ANTECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recorrente condenado à pena total de 7 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal – CP), em concurso material (art. 69 do CP). 
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ concedeu parcialmente a ordem para reduzir a pena aplicada ao delito de tráfico para 5 anos e 10 meses, que, somada à pena fixada pelo crime de receptação, resultou no total de 7 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 
5. Na espécie, os argumentos veiculados no presente recurso, ao reiterarem os fundamentos já deduzidos nas impugnações anteriores, limitam-se a buscar a rediscussão da matéria e a exprimir mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência inviável nesta via recursal. 
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ‘[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento’ (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/6/2019).
IV. DISPOSITIVO 
7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos” (RHC n. 265.724-AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.3.2026). 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que rejeitou os embargos declaratórios, em razão da ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão anteriormente embargada. O embargante busca a reforma do julgado, alegando a existência de omissão na decisão agravada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou contradição que justifiquem o acolhimento do recurso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na hipótese de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme o Código de Processo Penal, vícios ausentes no presente caso. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou
o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais
(art. 93, IX, da Constituição Federal) exige fundamentação, ainda que concisa, sem demandar o exame pormenorizado de todas as alegações.
5. Os embargos de declaração configuram intuito protelatório e mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável do julgamento, buscando a rediscussão da matéria e a obtenção de efeitos infringentes, conduta inadmitida pela jurisprudência desta Corte. 
6. A evidência do abuso do direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Embargos de declaração rejeitados, com a baixa imediata
dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE
n. 1.562.495-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 3.2.2026).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS ANTERIORES. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que rejeitou embargos declaratórios opostos contra acórdão em que se negou provimento a agravo regimental em habeas corpus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Omissão no acordão embargado acerca da tese de insuficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos declaratórios são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF), vícios inexistentes no acórdão ora embargado. 
4. A jurisprudência iterativa desta Suprema Corte autoriza a certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos aut